Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015749-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FABIANO DIAS DA SILVA - CPF: 015.295.072-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015749-62.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÔNIBUS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, E COM ENDEREÇO FIXO – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ)”
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015749-62.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano Dias da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 24-7-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas; 2) a prisão preventiva é ilegal, pois “
a
falta de contraditório e manifestação da defesa prévios

à impugnada decisão de conversão de pré-cautelar em preventiva constitui mácula insuperável
” (sic); 2)
“a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam”
(sic); 3) a não realização da audiência de custódia diante do contexto da pandemia resulta em nulidade do decreto de prisão; 4) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 52110491).

A liminar foi indeferida (Id. 52178972), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 52813971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 54999964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015749-62.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 24-7-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal, pois seguia no ônibus da empresa Matriz, que saiu de Campo Grande-MS com destino a Porto Velho-RO, transportando 6 (seis) tabletes de maconha, que totalizava
7,035 Kg (sete quilos e trinta e cinco gramas), conforme exposto no Laudo de Constatação n. 400.2.04.2020.008169-01 (Id. 52110492).

De proêmio, esclareço que sendo o paciente preso em flagrante delito, a prisão preventiva dele pode ser decretada pelo juízo, a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, desde que presentes os requisitos que autorizem a medida extrema.

Os elementos colhidos na investigação constituem provas pré-processuais, produzidas administrativamente no inquérito policial, que, em regra, serão submetidos ao crivo do contraditório na instrução processual, quando as partes terão a oportunidade de fazer os questionamentos que entender pertinentes, exercendo plena e ampla defesa.

Assim sendo, não há se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório porque a defesa não foi previamente intimada para se manifestar quanto à prisão cautelar.

A falta do exame de corpo de delito tampouco é apta para desconstituir a ordem de prisão, até porque, nos autos não há notícia que o paciente tenha sido agredido pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante, ou na delegacia de polícia.

Ademais, “
não há falar em ilegalidade da prisão por não realização da audiência de custódia, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus, sem perder de vista que a eficácia do artigo 310 do Código de Processo Penal se encontra suspensa por força de decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF
” (TJ/MT, N.U 1012406-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

No que se refere à prisão preventiva propriamente dita, observo que foi ela justificada na necessidade de se resguardar a ordem pública em razão da
quantidade
de drogas apreendida.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

In casu, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do representado constitui medida que se impõe.

Verifica-se no caso prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime estão presentes conforme depoimento do autuado e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante.

Quanto ao perigo da demora, constata-se que a ordem pública encontra-se vulnerada com a liberdade do autuado, isso porque o laudo toxicológico confirmou que os 7 (sete) quilos

da substância apreendida com o autuado tratava-se de maconha, e que nos termos de seu depoimento, supostamente a droga seria vendida no Estado de Rondônia.

Dessa forma, a quantidade de drogas apreendida, demonstra alto poder lesivo à saúde pública, constituindo indícios veementes de sua periculosidade e de sua ação no meio social, exigindo uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a bem da ordem pública [...]
(Id. 52110492).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

Embora o transporte de considerável quantidade de maconha seja altamente reprovável, a circunstância, por si só, não autoriza concluir que a medida extrema é necessária no presente caso.

Os elementos coligidos até o momento não permitem concluir que o paciente é pessoa intrinsicamente envolvida no tráfico de drogas.

Na verdade, o relato dos policiais responsáveis pelo flagrante indica que ele atuava na condição de mula.

Ao ser ouvido na delegacia de polícia, Cássio José Leitão da Silva asseverou que Fabiano “
admitiu que pegou a droga em Cuiabá e entregaria em Porto-Velho, sendo que receberia o valor de três mil reais
” (Id. 52110492).

No mesmo sentido é o depoimento de Josias Novakoski (Id. 35458838).

Tampouco há indícios que o paciente se trata de pessoa que apresenta periculosidade diferenciada.

De acordo com as informações colhidas no SIAP, este é o único registro criminal que pesa contra ele.

Também tive o cuidado de solicitar ao Tribunal de Justiça de Rondônia – local de residência do paciente – sua folha de antecedentes criminais, sendo certo que, naquele estado, nada consta contra ele.

Nessa circunstância, o fato de ser primário, não apresentar outros registros desabonadores e ter endereço certo, deve ser sopesado em seu favor.

Diante das circunstâncias delineadas, entendo que a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficientes para proteção da ordem pública, assim como para preservar a persecução penal e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (
2,845 kg de maconha
), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa.

4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições.
(STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA
– ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP).

No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO).

Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ).
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
em favor de Fabiano Dias da Silva
,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020